Tribunal: TJMT
Processo: 0006364-25.2013.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006364-25.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ADRIANO DOS SANTOS - CPF: 032.646.031-44 (APELANTE), SIMONE FONSECA DE SOUZA - CPF: 800.306.291-87 (APELANTE), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SIMONE FONSECA DE SOUZA - CPF: 800.306.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1. PRELIMINAR –
NULIDADE
POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL – 2. MÉRITO - A
BSOLVIÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DECLARAÇÃO DE POLICIAL EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente,
in casu
tráfico, e a medida acarretou a prisão em flagrante do réu. Ademais, o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual inexiste contraditório, e eventual irregularidade nele constatada não gera nulidade na ação penal;

2. Mantém-se a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas se comprovadas a materialidade e autoria do crime, mediante robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, a prova testemunhal judicializada quanto à apreensão da droga no interior da residência do Apelante, e demais provas, a exemplo do laudo pericial que atesta que foram apreendidas sete
porções de cocaína.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo,
por
Adriano dos Santos
contra a sentença anexada sob Id. 56236984/86, em que foi
condenado
como autor do crime previsto no
art. 33, da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
2 anos e 6 meses de reclusão
, em regime
aberto –
substituída
por duas restritivas de direitos –
e pagamento de
250 dias-multa
.

Preliminarmente
, requer o reconhecimento de

nulidade das provas
obtidas por meio da busca domiciliar. No
mérito
, em linhas gerais, almeja a
absolvição
por falta de provas (Id. 56236994).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento

do recurso (Id. 56236995);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 58118031):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DA PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – AUSENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA -
EM SE TRATANDO DE CRIME PERMANENTE, ENQUANTO DURAR A PERMANÊNCIA, AS MEDIDAS PRODUZIDAS E ADOTADAS PARA A SUA APURAÇÃO NÃO CARACTERIZAM ILEGALIDADE
– PRELIMINAR REJEITADA – DO MÉRITO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE EXERCIA A TRAFICÂNCIA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS MILITARES EM HARMONIA COM O DEMAIS ACERVO PROBATÓRIO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA - EVENTUAL DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA DEFESA, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020